Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ. O embargante alega omissão na análise do termo inicial do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem sua integração por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara e suficiente, adotando a jurisprudência aplicável e esclarecendo que o termo inicial do prazo prescricional é a ciência inequívoca do dano, configurada no caso concreto pela realização do saque dos valores da conta vinculada ao PASEP em 1999.
5. A alegação de que a ciência do dano somente ocorreu em 2018, com o recebimento de extrato microfilmado, não altera a conclusão do acórdão, que aplicou corretamente o princípio da actio nata, em consonância com o entendimento do STJ sobre o Tema 1.150.
6. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo ser limitados à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de menção expressa a todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para a solução da controvérsia.
3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I e II, 1.025, e 489, § 1o, IV; CC/2002, arts. 189 e 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema 1.150; TJDFT, Acórdão 1891133, Rel. Hector Valverde Santanna; TJDFT, Acórdão 1876644, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira.